Tribunal: TJES
Processo: 0000500-04.2019.8.08.0034
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-04.2019.8.08.0034

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCIENE CANDIDO DE SOUZA

PARTE RE: SERGIO MURILO MOREIRA COELHO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. CONTAGEM PARA FINS DE PONTUAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici-ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Município de Ponto Belo/ES, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora considere o período em que a impetrante exerceu o cargo de Conselheira Tutelar para fins de pontuação na avaliação de títulos do Processo Seletivo Simplificado (Edital 02/2019), com consequente reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço da impetrante como Conselheira Tutelar pode ser computado como experiência profissional para fins de pontuação na avaliação de títulos do certame para o cargo de Orientador Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, por meio de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.

4.
A rejeição das preliminares foi acertada, pois a inicial do mandado de segurança preenche os requisitos legais, a autoridade impetrada é parte legítima e há interesse de agir diante da negativa administrativa em computar o tempo de serviço da impetrante.

5.
O edital do certame exige experiência profissional no cargo pleiteado, sem, contudo, vedar expressamente o reconhecimento de funções correlatas.

6.
As atribuições do cargo de Conselheira Tutelar, previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), guardam compatibilidade com as funções exigidas para o cargo de Orientador Social, justificando a contagem do tempo de serviço para pontuação.

7.
A interpretação excessivamente restritiva do edital pela comissão organizadora do certame configura formalismo exagerado, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
A jurisprudência pátria admite a contagem de tempo de serviço em cargos com atribuições análogas, quando o candidato comprova experiência compatível com as exigências do certame, ainda que sob nomenclatura distinta.

9.
Não há ilegalidade na sentença que reconheceu o direito da impetrante, pois a negativa administrativa afrontou o princípio da isonomia ao permitir a pontuação de outros candidatos com experiência em funções diversas da de Orientador Social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de serviço no cargo de Conselheira Tutelar pode ser considerado para fins de pontuação na avaliação de títulos em processo seletivo simplificado para o cargo de Orientador Social, desde que demonstrada compatibilidade de atribuições.

2. A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismo excessivo que restrinja indevidamente a participação de candidatos qualificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXX; Lei nº 12.016/2009; ECA, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Ex Officio nº 0000741-25.2017.8.08.0041, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18.06.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.121959-1/003, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, para CONHECER da remessa necessária, mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Reexame Necessário
em razão da Sentença de fls. 105/107 (p. 90/94 do arquivo digital parte 02) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici-ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUCIENE CANDIDO DE SOUZA e
m face do
MUNICÍPIO DE PONTO BELO,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora considere como exercício/experiência profissional o período em que a impetrante exerceu o cargo de conselheira
tutelar e na sequência, reclassifique a impetrante para o cargo de orientador social do processo seletivo simplificado, edital 02/2019 de Ponto Belo-ES.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº 10591109, no sentido de que não restou configurada necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de
Reexame Necessário
em razão da Sentença de fls. 105/107 (p. 90/94 do arquivo digital parte 02) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici-ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Luciene Candido de Souza
em face do
Município de Ponto Belo/ES,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora considere como exercício/experiência profissional o período em que a impetrante exerceu o cargo de conselheira
tutelar e na sequência, reclassifique a impetrante para o cargo de orientador social do processo seletivo simplificado, edital 02/2019 de Ponto Belo-ES.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Luciene Candido de Souza
contra suposto ato coator praticado por Sérgio Murilo Coelho e Prefeitura de Mucurici, almejando o reconhecimento de seu tempo de serviço como Conselheira Tutelar e, por conseguinte, a inclusão dos respectivos pontos e reclassificação no Processo Seletivo nº 02/2019, para o cargo de Orientador Social.

Narra a impetrante que se inscreveu para o cargo de Orientador Social, sendo que a avaliação previa 50 pontos para títulos e 50 pontos para tempo de serviço. No gabarito preliminar, obteve 50 pontos pelos títulos e 24 pontos pelo tempo de serviço.

Irresignada, com a pontuação referente ao tempo de serviço, interpôs recurso administrativo para que seu tempo de serviço como Conselheira Tutelar fosse considerado, mas o pedido foi indeferido, sob o argumento de que apenas experiências anteriores no cargo de "Orientador Social" poderiam ser computadas.

A impetrante alegou, ainda, que candidatos que não atuavam diretamente como Orientador Social tiveram sua pontuação mantida, configurando tratamento desigual. E, ainda, que o cargo de Conselheira Tutelar possui as mesmas atribuições ao cargo pretendido.

Após devidamente citadas, as autoridades impetradas (Município de Ponto Belo e Sérgio Murilo Moreira Coelho) se manifestaram arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir e, no mérito, a ausência de direito líquido e certo.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, rejeitando as preliminares arguidas e concedendo a segurança pleiteada, nos moldes já relatados.

No caso em questão, após ser devidamente intimada da respeitável sentença proferida, a parte impetrada permaneceu inerte, não interpondo recurso ou apresentando qualquer manifestação.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

De início, destaco que o mandado de segurança consiste em ação civil de rito sumário especial, previsto no art. 5º, LXIX e LXX da Constituição Federal, tendo por objetivo a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for uma autoridade pública.

A respeito do alcance da expressão "direito líquido e certo" utilizada pela Constituição e pela Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), vale trazer a lume as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

"[...] Constitui objeto da tutela de ambas as espécies de mandado de segurança o direito líquido e certo. Trata-se de noção bastante controvertida, havendo alguns autores que entendem que o fato sobre o qual se funda o direito é que pode ser líquido e certo, e não o direito em si, este sempre líquido e certo quando existente.

Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns. Não obstante, nada impede seja concedida a segurança quando há controvérsia sobre matéria de direito, como já consagrou a jurisprudência. É que nesse caso a matéria de direito suplanta a matéria de fato, propiciando ao juiz, desde logo, identificar e reconhecer o direito ofendido [...]". (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo, Atlas, 2018).

Neste contexto, a via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória.

No que tange às preliminares arguidas pelas autoridades impetradas verifica-se que foram corretamente rejeitadas pelo magistrado
a quo.

A alegada inépcia da inicial não subsiste, pois restou devidamente assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo suprida eventual irregularidade formal pela remessa integral dos autos ao órgão de representação da Fazenda Pública.

Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o Prefeito Municipal detém legitimidade para figurar no polo passivo quando se trata de controle de legalidade de ato administrativo por ele delegado.

Por fim, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a impetrante demonstrou de forma inequívoca o seu direito líquido e certo, por meio de documentos suficientes a subsidiar a análise meritória do mandamus.

Ultrapassada a análise das preliminares, a respeitável sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau examinou minuciosamente a questão e, com acerto, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora considere o período de exercício da impetrante no cargo de Conselheira Tutelar para efeito de pontuação na avaliação de títulos do certame.

O edital do certame prevê, em seu item 4.2, que a experiência profissional do candidato no cargo pleiteado deve ser comprovada mediante o “exercício profissional no cargo/função pleiteada”.

No caso, a análise do edital e das atribuições dos cargos de Conselheira Tutelar e de Orientador Social revela a existência de funções correlatas entre ambas as posições, o que viabiliza sua consideração para fins de contagem de tempo de serviço.

A própria legislação federal, mais especificamente o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), define que o Conselheiro Tutelar tem como funções precípuas o atendimento e aconselhamento de crianças, adolescentes e seus responsáveis, aplicando medidas protetivas sempre que necessário:

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I -
atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II -
atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII.

Nos termos do Edital, o cargo de orientador social possui as seguintes atribuições: realizar, sob orientação técnica dos profissionais do CRAS, e com a participação dos jovens, o planejamento de programas voltados para os jovens; facilitar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabilidade; mediar os processos em grupo, fomentando a participação democrática dos jovens e sua organização; desenvolver os conteúdos e atividades; registrar a frequência diária dos jovens; avaliar o desenvolvimento dos jovens no serviço socioeducativo; acompanhar o desenvolvimento de oficinas e atividades; atuar como interlocutor do serviço socioeducativo junto às escolas dos jovens; participar de reuniões com as famílias dos jovens; participar de reuniões sistemáticas e das capacitações; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e/ou na comunidade; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento individual e/ou familiar.

Dessa forma, há correspondência entre as funções exercidas pela impetrante como Conselheira Tutelar e aquelas exigidas para o cargo de Orientador Social, tornando irrazoável a interpretação restritiva da comissão organizadora do certame, que desconsiderou a experiência profissional demonstrada.

A jurisprudência deste e de outros Tribunais tem se consolidado no sentido de impedir formalismos excessivos na interpretação de editais, garantindo o direito líquido e certo de candidatos que comprovem experiência profissional compatível com as exigências do certame, ainda que exercida sob nomenclatura distinta.

Confira-se o seguinte julgado:

REMESSA EX OFFICIO N. 0000741-25.2017.8.08.0041. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY. PARTE INTERESSADA ATIVA: ANA PAULA BENEVENUTO DOS SANTOS. PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA EX OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CARGO DE CONTADOR. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GERENTE CONTÁBIL. FORMALISMO EXAGERADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. - É cediço que o edital é a lei que rege o concurso; contudo, sua observância não deve ser restrita a ponto de conduzir o administrador a cometer absurdos e chegar a resultados manifestamente contrários à finalidade pública do certame, excluindo de modo sumário candidatos potencialmente hábeis. 2
. - É líquido e certo o direito da imperante de ter computados os pontos relativos ao execício do cargo de Gerente Contábil porque inerente ao cargo de Contador.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 18 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR Data da publicação: 28/jun/2019 (TJES. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0000741-25.2017.8.08.0041. Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCESSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital. 2. O excesso de formalidade do instrumento convocatório não deve afastar a finalidade primordial do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados para a prestação do serviço à coletividade. 3. As certidões emitidas pelo Poder Público, que comprovam o tempo de serviço na função de enfermeira, cumpre a finalidade prevista no edital de comprovar a experiência profissional da impetrante no cargo pretendido. 4. O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121959-1/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

Dessa forma, resta evidente que o indeferimento da pontuação da impetrante por parte da comissão organizadora foi indevido, pois desconsiderou a equivalência das atribuições do cargo de Conselheiro Tutelar com as do cargo de Orientador Social.

O direito líquido e certo da impetrante está claramente demonstrado, pois preenche todos os requisitos legais e editalícios para a pontuação do tempo de serviço, inexistindo qualquer razão jurídica para a negativa imposta pela administração pública.

Assim, em sede de remessa necessária, por não vislumbrar nenhum vício formal, mantenho os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO da remessa necessária,
mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar